Tribunal: STF
Processo: RE 1367722
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa-PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos. 2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação. 3. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica ‘decisão judicial’, pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 4. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos. 5. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 6. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo . 7. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução” (fls. 1-2, e-doc. 38).



    2. Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-doc. 47).



    Em juízo de retratação, os embargos de declaração foram acolhidos, para reformar-se o acórdão embargado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EXISTENTE. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO SOBRE DUAS TEMÁTICAS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. RE 579.431/RS (TEMA 96). ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE NÃO COMPÔS O OBJETO DO LITÍGIO INAUGURADO NO AGRAVO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492 DO CPC). RE 870.947/SE (EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810). JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. MANUTENÇÃO. 1. Embargos de Declaração opostos pelo Ente Público em face de acórdão proferido por esta col. Terceira Turma, que proferiu juízo de adequação em relação ao acórdão originário, que havia dado provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento. 2. O Juízo de retratação reformou o acórdão anterior quanto ao percentual de juros de mora para atrelar-se à Caderneta de Poupança e quanto ao termo final para o cômputo dos juros de mora para que fosse até a expedição dos Precatórios e/ou RPVs. 3. O Embargante aduz que ocorreu julgamento extra petita quanto a um dos pontos, pois apesar do acórdão originário tratar sobre o termo final do cômputo dos juros de mora, tal tópico não foi suscitado em sede de recurso de Agravo de Instrumento. Assim, o juízo de adequação não deveria imiscuir-se quanto a tal matéria. 4. Ocorrência do vício mencionado no acórdão combatido. 5. Observa-se que o termo final da incidência dos juros de mora não compôs o objeto do litígio suscitado no presente Agravo de Instrumento, tratando, outrossim, a peça pórtico do Agravo, apenas do termo inicial do referido consectário legal. 6. Assim, o juízo de retratação com vistas a adequar o julgado ao RE 579.431/RS com a consequente modificação do termo final dos juros de mora para a data da expedição do precatório ou RPV, incorre em julgamento ultra ou extra petita, em direta afronta ao princípio da congruência erigido dos arts. 141 e 492 do atual CPC. 7. O acórdão embargado deve ser modificado quanto a tal matéria. Mantendo-se incólume o juízo de adequação apenas quanto a determinação de que o percentual de juros de mora deve se atrelar à Caderneta de Poupança. Embargos de Declaração providos para reformar o acórdão embargado no sentido de exercer o juízo de retratação apenas no que tange ao percentual dos juros de mora, dando provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento” (fl. 3, e-doc. 117). 



    3. Em novo juízo de retratação do acórdão recorrido, o Tribunal Regional Federal de origem deu parcialmente provimento ao agravo de instrumento, nestes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA E TERMO FINAL. 1. Autos encaminhados pela Vice-Presidência para que, nos termos do art. 1.030, II, CPC, fosse realizado, caso necessário, o Juízo de retratação, em decorrência da tese firmada pelo STF nos RE 870.947/SE (em sede de Repercussão Geral - Tema 810) e o julgamento do RE 579.431/RS (Tema 96). 2. Da análise do Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, verifica-se que o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplinou a atualização monetária segundo a remuneração oficial da Caderneta de Poupança - TR, para as condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária. 3. O STJ, por sua vez, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.495.146/MG), corroborou a tese de que nas condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores em empregados públicos, é perfeitamente aplicável o índice previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal para o cálculo da correção monetária das parcelas devidas (IPCA-E). 4. Quanto à possibilidade de modulação dos efeitos do RE 870.947/SE, a questão restou superada com a conclusão do julgamento do STF, em 3/10/2019, ocasião em que a Suprema Corte, por maioria, rejeitou todos os Embargos de Declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator para o acórdão. 5. Merece ser mantido o Acórdão prolatado que determinou que as parcelas em atraso (tutela condenatória) devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. 6. Modificado o percentual de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, fixado pelo Acórdão, pois prevalece a determinação prevista na Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, em que os juros aplicados devem atrelar-se à Caderneta de Poupança. 7. No que tange ao RE 579.431/RS (Tema 96), o STF firmou a seguinte tese jurídica: ‘Incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.’ 8. O acórdão recorrido determinou que fosse fixado como termo final da incidência de juros de mora a data do trânsito em julgado dos Embargos à Execução. 9. Deve ser modificado, também, o Acórdão recorrido quanto a esse ponto, pois o termo final para o cômputo dos juros de mora deverá ser até a expedição dos Precatórios e/ou RPVs, consoante decisão proferida pela STF, em sede de Repercussão Geral - RE 579.431/RS. 10. Juízo de retratação exercido para dar provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento” (fl. 3, e-doc. 102).



    4. Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º, os incs. XXXV, XXXVI e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 96 da sistemática da repercussão geral (RE n. 579.431/RS), ao argumento de negativa de prestação jurisdicional.



    Anota “trata(r)-se, em suma, de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado da Paraíba, que definiu os parâmetros da execução de sentença, referente ao resíduo retroativo do percentual de 3,17%, obtido pelos substituídos processuais nos autos da Ação Ordinária nº 0008451-47.1998.4.05.8200, determinando que a contadoria judicial procedesse a elaboração de novo cálculo” (fl. 2, e-doc. 67).



    Ressalta que “a decisão dos declaratórios não abordou os todos pontos do recurso, em especial no ponto referente à base de cálculo dos honorários advocatícios devidos aos causídicos da demanda, das parcelas pagas administrativamente durante o ano de 2001 e a partir de janeiro de 2002, bem como a impossibilidade de compensação dos valores pagos administrativamente após o trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento (…) a decisão primária da execução da obrigação de pagar não determinou a inclusão, como devidas, das parcelas pagas no âmbito administrativo, referente ao ano de 2001 e após o trânsito em julgado da demanda” (fls. 6-7, e-doc. 67).



    Esclarece que “o processo originário onde foi gerado o título executivo, transitou em julgado no início do ano de 2001 e no final daquele mesmo ano, o percentual de 3,17 fora incorporado no contracheque dos substituídos, e no mesmo momento houve o pagamento do retroativo relativo a todo ano de 2001” (fl. 7, e-doc. 67).



    Pretende “evitar que sejam compensados valores pagos em cumprimento de obrigação de fazer, com valores devidos em decorrência de obrigação de pagar, e relativos a períodos distintos, sem a observância do devido processo legal” (fl. 10, e-doc. 67).



    Assevera que, “ante a ausência de dívida líquida devidamente apurada pela UFPB de valores eventualmente devidos por parte dos substituídos processuais a título de 3,17%, de modo que não há o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório; bem como diante da impossibilidade de compensação de valores com verba salarial recebida de boa fé; bem ainda por serem efetivamente devidos os valores pagos a partir de janeiro de 2001, inclusive a partir de janeiro de 2002, requer-se seja dado efeito modificativo ao v. acórdão, de modo a afastar a compensação do índice perseguido com os valores recebidos pelos substituídos processuais sob a rubrica decisão judicial transitada em julgado no ano de 2001 e a partir de janeiro de 2002” (fl. 10, e-doc. 67).



    Pede seja “conhecido a provido o presente Recurso Extraordinário, para que se reforme o acórdão vergastado, determinando que: a) Seja acolhida a preliminar de negativa de prestação jurisdicional arguida, determinando a nulidade e o retorno dos autos para o TRF da 5ª Região, a fim de que o mesmo se manifeste expressamente sobre os pontos acima identificados, omitidos no Julgado Regional; Caso seja rejeitada a preliminar, que seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para: b) Determinar a correção da data de atualização para o cômputo dos juros de mora, que deverá retroagir à data da propositura da ação, qual seja, 06/11/1998; c) Fixar o termo final para o cômputo de juros e correção monetária, que deverá ser até a expedição dos precatórios e/ou RPVs, consoante decisão proferida pela STF em sede de repercussão geral – RE 579.431/RS; d) Afastar a compensação do índice 3,17% com pagamentos administrativos efetuados após o trânsito em julgado da decisão exequenda sob a rubrica ‘Decisão Judicial transitada em julgado’ recebidos de Boa-fé pelos substituídos e relativos a períodos distintos dos que são objeto da presente execução da obrigação de pagar; e) Determinar a inclusão no cômputo da base de cálculo dos honorários advocatícios, as parcelas pagas administrativamente, bem como os valores pagos sob a rubrica ‘decisão judicial transitada em julgado’ - relativa ao índice de reajuste remuneratório objeto da execução (3,17%), pelo menos até um ano após o trânsito em julgado da decisão judicial exequenda tendo em vista que correspondem a execução voluntária do pedido e, por isso, devem sofrer a incidência dos honorários sucumbenciais em respeito aos dispositivos constitucionais invocados nas razões recursais; f) Seja a Universidade Federal da Paraíba condenada ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do CPC” (fls. 13-14, e-doc. 67).



    5. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 18.1.2019 (e-doc. 79).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI n. 791.292-RG, Tema 339 de repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).



    8. Improcedentes os argumentos do recorrente quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV, XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431-RG, Tema 96, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. Esta a ementa do julgado: 



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (DJe 30.6.2017).



    Não é o caso, entretanto, de acolher a pretensão do recorrente sobre a fixação do “termo final para o cômputo de juros e correção monetária” para aplicação desse paradigma de repercussão geral, pois o Tribunal de origem, em juízo de retratação, afastou sua incidência por reconhecer tratar-se de julgamento extra petita de matéria não deduzida no agravo de instrumento interposto pelo recorrente.



    Essa situação prejudicial de análise do recurso extraordinário extrai-se do voto do Desembargador relator: 



    “(...) caso levado a efeito possível juízo de retratação com vistas a adequar o julgado ao RE 579.431/RS e de consequência modificar o termo final dos juros de mora para a data da expedição do precatório ou RPV, tal decisão incorreria, sem dúvidas, em julgamento ultra ou extra petita, em direta afronta ao princípio da congruência erigido dos arts. 141 e 492 do atual CPC” (fl. 629, vol. 2).



    Em processo no qual se discutia controvérsia análoga à deste recurso extraordinário, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “(...) acerca da aplicação do entendimento firmado por esta Corte nos autos do RE 579.431, sobre o termo final da incidência dos juros moratórios, o seu exame restou prejudicado, uma vez que tal análise foi obstada pelo parcial deferimento dos embargos de declaração, onde restou reconhecido o julgamento extra petita em relação ao tema” (ARE n. 1.315.638, DJe 19.5.2021).



    A questão relativa ao julgamento extra petita não foi impugnada no recurso extraordinário, sendo impossível a aplicação do Tema 96 de repercussão geral ao presente recurso.



    10. O Tribunal de origem assentou dever ser “fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução” (fls. 4-5, e-doc. 34).



    O exame da pretensão do recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DATA DE INÍCIO E TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE E BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS: MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.329.957-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021). 



    11. Quanto à compensação de valores pagos na via administrativa, este Supremo Tribunal decidiu ser a matéria infraconstitucional e o reexame do que decidido pelo Tribunal de origem imporia análise de situação fática por ele apreciada, não cabível em sede extraordinária. Neste sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Reajuste de 3,17%. Limitação temporal. 3. Execução coletiva extinta. Ajuizamento de execução individual. Compensação com valores já pagos administrativamente. 4. Aplicação dos temas 339 e 660 do Plenário Virtual. Divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à ocorrência da compensação demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (ARE n. 1.170.662-AgR. Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO COLETIVA EXTINTA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LEI 8.880/1997. MEDIDAS PROVISÓRIAS 2.150-39/2001 E 2.225-45/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.119.382-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Reajuste de 3,17% (três inteiros e dezessete centésimos por cento). Limitação temporal. Compensação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.218.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.10.2019).



    12. Este Supremo Tribunal tem decidido que questões relacionadas à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais refere-se à matéria disciplinada na legislação processual, devendo ser resolvida pelo juízo da execução. Assim,:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. As questões relativas aos honorários sucumbenciais hão de ser resolvidas na execução do julgado, quando se discutirá se a ausência da condenação, base de cálculo erigida pelo juiz para fixação dos honorários advocatícios, restou ou não inexequível. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 564.051, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 27.6.2008).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Honorários advocatícios. Regras do parcelamento. Enquadramento. Questões afetas ao juízo da execução. Precedentes. 1. Descabe iniciar, na Suprema Corte, discussões sobre o enquadramento ou não da agravante nas normas alusivas ao parcelamento, para fins de aferir o cabimento ou não de honorários advocatícios, ou mesmo do encargo legal devido nas execuções fiscais. 2. Pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de caber ao juízo da execução a apreciação de questões alusivas a fixação do quantum dos honorários advocatícios e, consequentemente, a decisão sobre incidentes que possam interferir na fixação das verbas de sucumbência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 773.782-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. Não há repercussão constitucional na controvérsia relativa ao valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo Tribunal de origem. De fato, trata-se de matéria a ser dirimida pelo juízo de execução, visto que pressupõe o exame de normas processuais. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 487.302-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2015).



    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – DISTRIBUIÇÃO. Cabe ao Juízo da execução observar a proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais consoante as balizas do julgamento definitivo” (RE n. 488.665-ED-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.8.2014).



    13. Quanto à correção monetária, o Tribunal de origem aplicou corretamente a compreensão sedimentada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral.



    14. No julgamento de controvérsia análoga à versada neste processo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento a recurso interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DATA DE INÍCIO E TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE E BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS: MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.329.957-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    15. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora